Tribunal: STF
Processo: AI 481265
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA:1. Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
necessidade de impugnação.
2. Recurso extraordinário:
descabimento: questão relativa à indenização por danos morais
decidida com base em matéria de fato, de reexame inviável no
extraordinário (Súmula 279); inocorrente negativa de prestação
jurisdicional ou violação dos princípios compreendidos nos artigos
5º, XXXV,LV e 93, IX, da Constituição.